Tribunal: TJDFT
Processo: 0014956-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0014956-27.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: LAERTI SIMOES DE OLIVEIRA, DIVINO HUMBERTO LEONEL DE PAIVA EMBARGADO: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA, DIONICE MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Laerti Simões de Oliveira e Divino Humberto Leonel de Paiva em face do v. Acórdão Id. 26597906. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora